Tribunal: TJES
Processo: 5000125-75.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-75.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: JOSE BATISTELA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2019 para cobrança de débitos de IPTU (exercícios 2014-2017) no valor de R$ 1.360,02. O magistrado de origem reconheceu a ausência de interesse de agir com base no baixo valor da dívida, na falta de citação e na inexistência de prova de medidas extrajudiciais prévias, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, amparada no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, viola a autonomia municipal ou o princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (ii) estabelecer se as teses jurídicas fixadas no Tema nº 1.184 do STF aplicam-se imediatamente às execuções fiscais que já estavam em trâmite antes da publicação do paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima e fundamenta-se no princípio constitucional da eficiência administrativa, uma vez que o custo do procedimento judiciário deve ser proporcional ao valor do débito perseguido.

O interesse processual em execuções de pequeno valor depende da demonstração da imprescindibilidade da via judicial, mediante comprovação de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece como parâmetro para a extinção o valor inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

A observância de filtros processuais baseados na razoabilidade não viola a autonomia dos entes federados nem o acesso à justiça, mas promove a adequação da máquina judiciária.

O Município não demonstra a adoção de medidas extrajudiciais eficazes e prévias à judicialização, revelando a carência de interesse processual no caso concreto.

As teses fixadas em sede de repercussão geral pelo STF possuem aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos que restrinja sua incidência apenas a fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, independentemente de lei municipal específica, quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto do título.

Os critérios fixados no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em trâmite.

O princípio da eficiência administrativa autoriza o Judiciário a reconhecer a ausência de interesse de agir em causas cujo custo de processamento supera o benefício econômico almejado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, e art. 93, IX; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema nº 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-ES, AC nº 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES (atual denominação da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública), que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
JOSÉ BATISTELA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A Execução Fiscal foi proposta em 15/01/2019, visando a cobrança de débitos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referentes aos exercícios de 2014 a 2017, no valor original da causa de
R$ 1.360,02
.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso ante a superação do valor de alçada; (ii) a não aplicação retroativa do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/CNJ às execuções propostas antes de dezembro de 2023; (iii) a necessidade de observância da autonomia municipal e do piso estabelecido no art. 218 do Código Tributário Municipal, que prevê valor inferior ao parâmetro do CNJ; (iv) a existência de movimentação útil nos autos, inclusive com requerimento recente de medidas constritivas; e (v) que a extinção prematura viola o direito de acesso à justiça e a indisponibilidade do crédito público.

Pois bem.

Na origem, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
ajuizou Execução Fiscal em
15/01/2019
, objetivando a cobrança de débitos de IPTU, com valor da causa fixado em
R$ 1.360,02
. O feito não chegou a ter o regular prosseguimento dos atos executórios, sendo proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no
Tema 1.184 do STF
e na
Resolução nº 547/2024 do CNJ
, em razão do baixo valor da dívida e da ausência de citação da parte executada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da extinção da Execução Fiscal de ofício por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema n.º 1.184 do STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Como cediço, ao apreciar o RE nº 1.355.208/SC (Tema nº 1.184), o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Relatora, Ministra Carmen Lúcia, consignou em seu voto que “a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito x custo do procedimento executivo”.

Assim, sem se afastar a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, estabeleceu o Pretório Excelso um
filtro de natureza processual
,
afeto ao interesse de agir
, o qual somente se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184,
não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição
, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal -
em conformidade às Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF
-, editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Na esteira do Precedente do STF, o CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

In casu
, em que pese tenha sido oportunizado ao exequente a manifestação e adoção de providências em face do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 (ID 16714641), observa-se que o ente municipal
não demonstrou a efetiva e prévia adoção das medidas extrajudiciais
necessárias (tentativa de conciliação ou protesto do título ) para justificar a judicialização do débito de baixo valor.

A presente Execução Fiscal, ajuizada em janeiro de 2019, com valor atualizado do débito inferior a R$ 10.000,00, resultou em diligências infrutíferas de citação do executado e de localização de bens penhoráveis até a prolação da sentença em março de 2025, razão pela qual é escorreita a r. sentença em reconhecer a carência de interesse processual, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, ilustrada pelo seguinte aresto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor . O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais
. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor . 5.
O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas
. 6.
No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias
. 7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1 .184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3 . A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art . 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1 .184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064524020228080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por fim, destaco que o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, tanto porque o Pretório Excelso não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema nº 1.184, quanto porque, por ocasião do julgamento de aclaratórios, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Assim, diversamente do quanto sustentado pelo recorrente, não há que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes do país,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (
TJ-ES
, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024)

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE COLATINA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)